Tribunal: TJES
Processo: 5001393-66.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001393-66.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUES ZANETTI FABEM e outros (2)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO NÃO QUESTIONADA.
TÍTULO TRANSMISSÍVEL APENAS POR ENDOSSO EM PRETO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É prescindível a juntada do original da cédula de crédito bancário em processo que tramita eletronicamente, mormente diante da ausência de questionamento acerca de sua autenticidade.

2.
A cédula de crédito bancário somente é transferível por meio de endosso em preto, de acordo com o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/04, o que reforça a desnecessidade de apresentação da via original para instruir a execução.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENILAM FABEM
,
IVANIZE ZANETTI FABEM
e
JAQUES ZANETTI FABEM
em face da r. sentença do evento 10233082, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos embargos à execução opostos pelos ora apelantes em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
em se tratando de autos eletrônicos, não há técnica que possibilite a juntada
” (evento 10233082) do título executivo original e que a “
dificuldade técnica dos próprios devedores, quanto à compreensão de demonstrativo, contas em formato contábil, ou similar, não pode ser reputada como falta de clareza documental
” (evento 10233082).

Asseverou que na ação executiva “
houve dificuldade para garantia da própria dívida principal, pela falta de bens suficientes para penhora, o que, por si só, ipsu facto, inviabiliza a cobrança dos honorários
” (evento 10233082).

Por isso, determinou que “
os honorários advocatícios do processo de execução são inexigíveis enquanto permanecer a situação econômico-financeira dos executados, que ensejou o deferimento da AJG em seu favor
” (evento 10233082).

Ato seguinte, condenou os embargantes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida exequenda, tendo suspendido a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo dos apelantes, é prescindível a juntada do original da cédula de crédito bancário (evento 10233081) em processo que tramita eletronicamente, mormente diante da ausência de questionamento acerca de sua autenticidade, nos dizeres do art. 425, inciso IV, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORMATO ELETRÔNICO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal. 3. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ). 4. A ausência de impugnação motivada de fundamento suficiente, por si só, para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
5. A exigibilidade da via original de título executivo extrajudicial em processo eletrônico dependerá do suporte no qual ele estará inserido no momento da propositura da demanda: a) sendo título de crédito de suporte cartular, a apresentação da cártula fica a critério do julgador e é necessária apenas quando algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito é invocado pelo devedor; b) sendo título de crédito de suporte eletrônico, é inviável a exigência do original, pois todos os dados relativos ao título constarão de certidão expedida pela entidade de registro.
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 7. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 8. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. 9. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas. 10. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. Efeito suspensivo que foi negado por decisão irrecorrida. Tema renovado nas razões do recurso interposto que está acobertado pela preclusão se nada de novo foi apresentado.
Cópia digital do título executivo disponibilizada pela parte em processo eletrônico que possui a mesma força probante do original, sendo desnecessário o depósito deste em cartório, ressalvadas as hipóteses de fundadas dúvidas acerca da autenticidade do documento. Art. 425, inciso VI, do código de processo civil de 2015. Autenticidade do documento que nunca foi questionada.
Juros remuneratórios. Enunciado nº I do grupo de câmaras de direito comercial. Manutenção da taxa pactuada, que é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Capitalização diária dos juros. Possibilidade da sua exigência, porque foi pactuada expressamente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nova orientação da câmara, a partir do que ficou decidido na sessão de 5.10.2017. Manutenção dos encargos da normalidade que impede a descaracterização da mora. Inviabilidade da expedição de ordem para impedir a inscrição do nome da embargante nos cadastros de restrição ao crédito. Majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho realizado em grau de recurso pela advogada do apelado. Art. 85, § 11, do código de processo civil de 2015, observado o disposto no § 3º do seu art. 98. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5015553-36.2022.8.24.0018; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jânio Machado; Julg. 20/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLEITO DE APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS DO TÍTULO EXEQUENDO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESACERTO. CÓPIAS JUNTADAS QUE TÊM O MESMO EFEITO DO ORIGINAL.
Exegese do art. 425, do CPC, e art. 178, do código de normas do foro judicial da corregedoria-geral da justiça. Pedido desamparado de justo motivo e contrário à instituição do processo eletrônico.
Excesso à execução. Constatação. Valores cobrados a maior e não previstos na cédula exequenda, com repetição em dobro, nos termos do §3º, do art. 28, da Lei nº 10.931/2004. Pedidos iniciais parcialmente acolhidos. Sentença modificada. Ônus sucumbenciais readequados. Recurso de apelação cível conhecido e provido em parte. (TJPR; ApCiv 0001124-88.2021.8.16.0154; Santo Antônio do Sudoeste; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva; Julg. 29/08/2022; DJPR 31/08/2022)

Aliás, percebe-se que os executados/embargantes não apresentam concretamente fato impeditivo à cobrança da cédula de crédito bancário, tampouco negam a existência do veículo obrigacional, nem alegaram excesso de execução, pois se limitaram (evento 10233065) a questionar a falta de clareza dos cálculos do montante devido e a suspensão da exigibilidade da cobrança da verba honorária.

Ademais, o referido título somente é transferível por meio de endosso em preto, de acordo com o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/04, o que reforça a desnecessidade de apresentação da via original para instruir a execução. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. ORIGINALIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. LEGITIMIDADE DA VERSÃO DIGITALIZADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULAS NºS 539 DO STJ E 648 DO STF.
1. No caso de cédula de crédito bancário em que não houve circulação do título, dispensa-se a apresentação da via original, até porque crédito decorrente dessa espécie de título somente se transfere mediante endosso em preto, a dispensar a juntada da via original no feito executivo.
No caso específico, os embargantes não demonstraram que a via apresentada não era original, notadamente se considerado que o processo é eletrônico e não houve exigência de depósito da via original na secretaria da Vara. (§ 2º, do art. 425 do CPC). 2 Alegação de abusividade na taxa de juros é infundada. Capitalização mensal de juros prevista contratualmente, respaldada pela Súmula n. 539 do STJ, e taxa de juros remuneratórios em conformidade com o ordenamento jurídico, corroborada pela Súmula n. 648 do STF. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07113.97-74.2022.8.07.0001; 177.8686; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 25/10/2023; Publ. PJe 16/11/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que foi alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho a relatoria.